Tribunal: TJPA
Processo: 0800825-70.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800825-70.2025.8.14.0000

PACIENTE: ARLEY FERNANDO DA SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI ORGANIZADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado, ocorrido mediante emprego de arma de fogo e uso de motocicleta adulterada, com subtração de expressiva quantia em dinheiro.

II. Questão em discussão

2. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a existência de condições pessoais favoráveis que permitiriam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão combatida apresenta fundamentação concreta e contextualizada, evidenciando a gravidade em concreto do delito, o risco à ordem pública e a periculosidade social do paciente, aferida pelo modus operandi audacioso e articulado da empreitada criminosa.

4. A segregação cautelar encontra amparo nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, destacando-se, ainda, a utilização de veículo adulterado, arma de fogo artesanal e fuga coordenada com comparsas, o que revela a reprovabilidade exacerbada da conduta.

5. Condições pessoais favoráveis não obstam, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese:
Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública. Modus operandi articulado. Condições pessoais não inviabilizam a medida extrema.

Dispositivo relevante citado:
art. 312 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 654407 GO 2021/0087054-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0800825-70.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800039-36.2025.8.14.0029

IMPETRANTE:
GABRIELA DE JESUS RAMOS, OAB-PA 31.059

PACIENTE: ARLEY FERNANDO DA SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARACANÃ/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ROUBO MAJORADO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por GABRIELA DE JESUS RAMOS, advogada regularmente constituída, em favor do paciente
ARLEY FERNANDO DA SILVA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã-PA.

Segundo a impetrante, o paciente foi preso em flagrante no dia 13/01/2025, por suposta prática do crime de
roubo majorado
, sendo posteriormente convertida a prisão em preventiva na audiência de custódia realizada em 14/01/2025.

Alega a defesa que a decisão que decretou a custódia cautelar seria genérica, carente de fundamentação concreta, bem como violadora dos princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e da proporcionalidade. Sustenta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laborativa lícita e não integra organização criminosa. Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi o pedido liminar sido indeferido.

Após solicitei informações à Autoridade Coatora e manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 31/01/2024, por meio do Documento de Id 24590274.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Cuida-se de habeas corpus impetrado com pleito de concessão de liberdade ao paciente
ARLEY FERNANDO DA SILVA DE OLIVEIRA
, sob o fundamento de ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, bem como suposto constrangimento ilegal por violação aos princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da proporcionalidade.

Todavia, ao compulsar os autos, constata-se, de forma cristalina, que tais alegações não se sustentam à luz da prova dos autos e do ordenamento jurídico vigente.

De início, cumpre registrar que a prisão preventiva foi decretada com base em
fundamentação concreta, robusta e plenamente compatível com os ditames do art. 312 do Código de Processo Penal
, especialmente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A decisão prolatada pelo Juízo de origem revela especial cuidado na análise do contexto fático e probatório, demonstrando que
o crime imputado não se trata de fato isolado
, mas sim de uma atuação coordenada, audaciosa e de elevada reprovabilidade social. Com efeito,
o paciente foi flagrado após empreender, junto de comparsas, roubo à mão armada a um estabelecimento comercial
, ocasião em que os agentes, não apenas subtraíram relevante quantia em dinheiro — aproximadamente R$ 7.500,00 —, mas também o fizeram utilizando-se de
arma de fogo artesanal
, motocicletas com
placa adulterada
e até mesmo
veículo previamente roubado
, cuja localização foi rastreada por empresa especializada.

Após a abordagem policial, restou apreendida mochila contendo arma, dinheiro e um iPhone, abandonados no local pelos autores, elementos que reforçam os indícios de autoria — fumus comissi delicti — e a gravidade concreta da conduta perpetrada.

A periculosidade do paciente transparece não só pela natureza do delito — que não pode ser banalizado sob o pretexto de primariedade ou bons antecedentes —, mas sobretudo pelo
modus operandi sofisticado, ardiloso, e revelador de intensa propensão à delinquência
.

A gravidade do crime, a forma como foi cometido, e os fortes indícios de reiteração delitiva — inclusive com vinculação a veículo oriundo de outro roubo em comarca diversa — autorizam, com inteira segurança, o reconhecimento do periculum libertatis
.

Neste sentido, o Juízo a quo, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, bem pontuou que:

"Não se trata de gravidade abstrata, mas de periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada, sobretudo o modus operandi, bem como a gravidade em concreto do fato delituoso. A liberdade do paciente representaria risco iminente à ordem pública local, já tão fragilizada por reiteradas ações criminosas."

Acresce-se que a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas foi expressamente afastada, com fundamento na sua insuficiência para resguardar os fins do processo. E, mais que isso, o juiz de origem fez constar a inexistência de excludente de ilicitude, além de destacar a violência do crime e seu impacto social.

Não há, pois, qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão combatida. Ao contrário: trata-se de medida de contenção social justificada, necessária e amparada em jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

A doutrina e a jurisprudência são claras:
a prisão preventiva, embora medida extrema, é legítima quando fundada em elementos concretos que apontem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
, não podendo o Judiciário se omitir diante da criminalidade crescente e da ameaça concreta à coletividade

Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Consta dos autos fundamentação que deve ser considerada idônea à prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito de roubo majorado, não se registrando manifesta ilegalidade. 2. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 689645 AC 2021/0273886-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da ação criminosa - em concurso de quatro pessoas, teriam se utilizado de arma de fogo para, mediante violência e grave ameaça, roubar várias vítimas num estabelecimento comercial -, bem como pelo risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio e responde a diversas outras ações penais também por roubo, o que demonstra a necessidade de preservação da medida extrema para resguardar a ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 654407 GO 2021/0087054-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021).

Portanto, não se verifica, no caso em análise, qualquer constrangimento ilegal a ser reparado. O decreto prisional encontra-se em total consonância com os preceitos legais e constitucionais, evidenciando-se o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Quanto ao fato de possuir residência fixa e possuir primariedade, ressalto, uma vez mais, que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência de nossa Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta' ( HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" ( HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020). 2. No caso, as instâncias ordinárias justificaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito cometido. 3. Não encontram respaldo jurisprudencial alegações defensivas no sentido de que teriam sido consensuais relações sexuais realizadas com menor de 14 anos porque contrariam o enunciado da Súmula n. 593/STJ, como se observa: "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente." (Súmula n. 593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017). 4. De acordo com o entendimento desta Corte as "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes". ( HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 143051 SP 2021/0055733-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 16/05/2025